Tribunal: TJSP
Processo: 1027884-91.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Competência recursal. Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais. Motociclista atingido por fio de alta tensão solto em via pública. Concessionária AES Eletropaulo. Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público, que guarda relação com a própria prestação do serviço público. Competência da Seção de Direito Público. Art. 3o, I.7 da Resolução no

Ementa:
Competência recursal. Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais. Motociclista atingido por fio de alta tensão solto em via pública. Concessionária AES Eletropaulo. Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público, que guarda relação com a própria prestação do serviço público. Competência da Seção de Direito Público. Art. 3o, I.7 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027884-
91.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERMES SANTOS
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A e ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027884-91.2017.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação no 1027884-91.2017.8.26.0001.
Apelante: Hermes Santos Ferreira (Justiça Gratuita).
Apelados: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
e Tokio Marine Seguradora S/A.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo FR Santana 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Clovis Ricardo de Toledo Junior.
Voto n° 27.733
Competência recursal. Pretensão de recebimento de
indenização por danos materiais e morais. Motociclista
atingido por fio de alta tensão solto em via pública.
Concessionária AES Eletropaulo. Responsabilidade
extracontratual de concessionária de serviço público,
que guarda relação com a própria prestação do serviço
público. Competência da Seção de Direito Público.
Art. 3o, I.7 da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição do feito.

Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Hermes Santos Ferreira em face de Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade
de
São
Paulo
S/A
com
denunciação da lide à Tokio Marine Seguradora S/A que a r.
sentença de fls. 336/340, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027884-91.2017.8.26.0001 -Voto no
3
em síntese, que foi admitido no setor de emergência do
Hospital Salvalus após ser acertado por fio de poste com
alta tensão. Alega que os documentos juntados na inicial
comprovam o acidente, bem como requereu a produção de
perícia no local do acidente, restando caracterizado o
cerceamento de defesa.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de ação em que o autor
trafegava com sua motocicleta pela Av. Parada Pinto quando
se enroscou em fio de alta tensão de propriedade da
concessionária, solto em via pública, causando queda e
lesões no pescoço e pernas, além de danos materiais e
morais.
Com efeito, a questão versa sobre
responsabilidade
extracontratual
de
concessionária
de
serviço público, no que diz respeito ao próprio serviço por
ela prestado, tratando-se de matéria inserida de forma
expressa na competência da Seção de Direito Público deste
sodalício, nos termos do artigo 3o, I.7 da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial.
Nesse sentido, já decidiu o E. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027884-91.2017.8.26.0001 -Voto no
4
Especial deste Tribunal:
“CONFLITO
(NEGATIVO)
DE
COMPETÊNCIA. 14a Câmara de Direito Privado e 13a
Câmara de Direito Público. Ação de indenização. Suposta
ocorrência de danos materiais e morais pedreiro após ser
atingido por descarga elétrica oriunda de fiação da rede
da
AES
Eletropaulo.
Demanda
que
envolve
responsabilidade civil extracontratual de concessionária de
serviço público - na medida em que se alega que o incidente
se verificou fora de residência em que o autor laborava,
visto
que
"a
rede
elétrica
apresentava
flagrante
irregularidade de instalação e manutenção". Matéria
afeta à Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o,
I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste
Col.
Órgão
Especial.
CONFLITO
PROCEDENTE,
para
afirmar a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público
(suscitante), sob a Relatoria do d. Des. Antonio Tadeu Ottoni
para apreciar a demanda” (Conflito de competência cível
0015777-64.2019.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira;
Órgão Especial; j. 15/05/2019 grifo nosso).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Responsabilidade civil. Empresa concessionária de serviço
público (CPFL). Danos causados a transeuntes por queda
de fio de alta tensão da rede elétrica em via pública
Ilícito extracontratual relacionado à prestação de serviço
público. Competência recursal, nesse caso, definida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027884-91.2017.8.26.0001 -Voto no
5
termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013,
com a alteração introduzida pela Resolução 648, de 11 de
junho de 2014, que prevê a competência da Seção de Direito
Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado,
inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução". Conflito
procedente. Competência da 13a Câmara de Direito Público.
(Conflito de Competência no 0004879-94.2016.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, julgado em
22.06.2016)
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino sua redistribuição entre a 1a a
13a Câmaras de Direito Público.
WALTER EXNER
Relator